Tribunal: TJES
Processo: 0007371-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007371-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERT DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINTS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão da utilização de empresa formalmente constituída, porém sem atividade econômica, para obtenção fraudulenta de cartões de benefício pós-pagos, causando prejuízo à empresa administradora de cartões. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invoca a teoria da perda de uma chance probatória em razão da ausência de perícia grafotécnica e requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria delitiva restou suficientemente comprovada para amparar a condenação pelo crime de estelionato; (ii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e impõe a absolvição; (iii) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela notícia-crime, documentos, contratos, e-mails, mídias e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução.

4. A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos colhidos sob o contraditório judicial, os quais evidenciam que o apelante conduziu as negociações fraudulentas, utilizou os documentos da empresa Renovix, simulou a existência de empregados e induziu a vítima em erro para obtenção dos cartões pós-pagos.

5. Os depoimentos das testemunhas da empresa vítima revelam que o apelante foi o responsável pelas tratativas realizadas por WhatsApp, pelo envio da documentação e pela execução do esquema fraudulento, sendo corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

6. O depoimento do contador da empresa confirma que a pessoa jurídica não possuía atividade empresarial efetiva, funcionários, sede operacional ou emissão de notas fiscais, reforçando sua utilização como instrumento para a prática da fraude.

7. As capturas de tela das conversas realizadas por WhatsApp possuem valor probatório quando não há demonstração concreta de adulteração, especialmente porque se encontram corroboradas por outros elementos de prova independentes.

8. A ausência de perícia grafotécnica não compromete a condenação quando a autoria e a materialidade se mostram suficientemente demonstradas por robusto conjunto probatório produzido por meios diversos.

9. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois não houve demonstração de omissão estatal deliberada, de prejuízo efetivo ao exercício da defesa ou de probabilidade concreta de que a prova pericial alterasse o resultado do julgamento.

10. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de estelionato pode fundamentar-se em conjunto probatório harmônico formado por prova documental e testemunhal, ainda que ausente perícia grafotécnica. 2. Capturas de tela de conversas realizadas por WhatsApp constituem meio de prova idôneo quando inexistem elementos concretos que indiquem adulteração e quando corroboradas por outras provas produzidas nos autos. 3. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração de omissão estatal relevante, prejuízo efetivo à defesa e plausibilidade de influência da prova não produzida sobre o resultado do julgamento. 4. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça relativo às custas processuais após a condenação compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.410.409/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1501733-34.2023.8.26.0126, Rel. Des. Flavio Fenoglio, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.03.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007371-75.2022.8.08.0024

APELANTE:
GILBERT DE SOUZA DOS SANTOS FREIRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GILBERT DE SOUZA DOS SANTOS FREIRE

em face da r. Sentença de ID 13997600, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de ID 19261422, o apelante requer, em síntese, a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, apontando que a autoria delitiva não foi demonstrada de forma inequívoca. Ampara sua tese, ainda, na teoria da perda de uma chance probatória, diante da não realização da perícia grafotécnica. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 19261425, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19568540, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 13997593, fls. 01/03):

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, o denunciando Roberto Ferreira de Souza, no ano de 2021, abriu uma empresa em seu nome, denominada “RENOVIX SERVIÇOS URBANOS”, sediada no município de Linhares/ES, empresa cujo objeto seria a prestação de serviços de jardinagem, focada em celebrar contratos administrativos com a Prefeitura de Linhares, porém nunca chegou a ter existência fática, tendo sido apenas constituída formalmente.

O segundo denunciado, Gilbert de Souza dos Santos, soube da inatividade da empresa “Renovix Serviços Urbanos”, por interposta pessoa, e entrou em contato com o primeiro denunciado Roberto Ferreira de Souza, marcando uma reunião na churrascaria Chimarrão, localizada no município de Serra/ES, ocasião em que o denunciado Gilbert, já com um plano em mente, persuadiu o primeiro denunciado Roberto a com ele obterem vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo da empresa “Le Card Administradora de Cartões Ltda”.

Assim, o denunciado Roberto entregou toda a documentação da empresa Renovix ao denunciado Gilbert, e este inseriu nos quadros da empresa, 40 (quarenta) funcionários “fantasmas”.

Nesta toada, no dia 16 de junho de 2021, a empresa Renovix, através dos denunciados Roberto e Gilbert, entrou em contato com a empresa “Le Card Administradora de Cartões Ltda”, por meio do sítio eletrônico, a fim de realizar a aquisição de cartões de alimentação para os “funcionários” da “Renovix Serviços Urbanos”.

Após as tratativas de praxe, no dia 19 de agosto de 2021, nesta capital, a empresa Renovix firmou contrato com a empresa Le Card (fls. 169/170) cujo objeto era o fornecimento de 40 (quarenta) cartões de alimentação (pré-pago) e 48 (quarenta e oito) cartões Black (cartão adiantamento pós-pago).

Merecedor de destaque o fato de que os cartões pré-pagos somente possuem crédito quando a empresa contratante efetua o pagamento do boleto bancário possibilitando a inserção do crédito nos cartões, enquanto que nos cartões Black pós-pagos, há um crédito prévio no valor estipulado pela empresa contratante, em torno de 30 % do salário, que fica disponível para adiantamento do salário.

Nos cartões Black, é estipulada uma data de corte e emitida a nota fiscal e o respectivo boleto para pagamento, o que possibilita à empresa contratante fazer o adiantamento dos salários no cartão cuja renovação é automática, ainda que emitido o boleto, não haja sido feito o respectivo pagamento.

O denunciado Gilbert já sabedor destas informações, realizou a aquisição de quarenta cartões pré-pagos, que nunca foram usados, num claro intuito de disfarçar seu interesse exclusivo nos cartões Black.

Como mencionado acima, de posse dos cartões alimentação pré-pagos, os denunciados jamais efetuaram o pagamento de boleto para inserção de crédito nos cartões. Já com relação aos cartões Black, estes foram utilizados nos dias 25/08/2021 e 04/09/2021, sendo que os denunciados não efetuaram o pagamento do boleto correspondente ao adiantamento realizado já no primeiro mês, e, com a renovação automática, conseguiram utilizar o saldo adiantado também no segundo mês, até que fosse efetivado o bloqueio dos cartões.

Ao todo, os denunciados obtiveram vantagem ilícita que soma a quantia de R$ 86.106,63 (oitenta e seis mil cento e seis reais e sessenta e três centavos), referente ao saldo de adiantamento salarial disponibilizado durante dois meses nos cartões Black, adquiridos pela empresa fantasma “Renovix Serviços Urbanos”.

Ressalta-se que a empresa “Renovix Serviços Urbanos” sequer possuía uma sede física e foi utilizada pelos denunciados no único objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Inicialmente, a defesa sustenta que
“A despeito da consumação do suposto crime de estelionato, séria e fundada dúvida recai sobre a autoria delitiva, de modo que não restou demonstrado de forma inequívoca que o acusado praticou o crime em questão.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada através
(i)
da Notícia Crime (fls. 05/09, ID 13997593);
(ii)
dos documentos de fls. 10/177 (ID 13997593);
(iii)
das mídias de fl. 224 (ID 13997593);
(iv)
da cópia dos e-mails (fls. 244/290, ID 13997593);
(v)
da cópia dos Contratos (fls. 291/306, ID 13997593), e das demais provas produzidas nos autos.

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

A testemunha,
Maximiliano Feitosa da Mata
, então Diretor da empresa lesada Le Card Administradora de Cartões Ltda., o qual, prestando esclarecimentos sob o crivo do contraditório judicial (ID 13997593), esclareceu detalhadamente o
modus operandi
da fraude, e relatou que, ao perceber atitudes irregulares e pagamentos não compensados, buscaram contato com a empresa "Renovix", momento em que descobriram a fraude e constataram, através do corréu Roberto, que a empresa havia sido repassada ao apelante Gilbert, responsável pelas tratativas. Senão vejamos:

“[...] que à época dos fatos era Diretor da Empresa LE CARD; que receberam contato pelo representante da empresa; que queria celebrar contrato para aquisição do cartão alimentação; que na época era permitido faturar no pós-pago, ou seja,
a empresa fechava contrato com a LE CARD, solicitava os Cartões, assinava os documentos, como o Contrato, por exemplo; que a LE CARD fazia recarga dos cartões contratados, e emitia o boleto para a empresa contratante, que ficava de pagar posteriormente a carga
; que a transação com essa empresa ficou sendo conduzida pelo gerente comercial à época, Sr. Alex;
que perceberam que, diante de atitudes irregulares como ausência de pagamento e solicitação de mais cartões, e mais cargas, começaram a levantar a documentação que empresa RENOVIX pertencente aos denunciados enviaram e notaram um padrão, nas assinaturas feitas pelos colaboradores, em especial a caligrafia e naquele momento acabaram suspendendo;

que fizeram contato com os responsáveis, por encaminhavam boletos para os pagamentos, porém eles não eram pagos; que os acusados encaminhavam comprovantes e pediam mais cargas, porém, esperavam compensar o suposto pagamento no Banco, pois já tinham percebido que havia algo de errado naquela operação e os pagamentos não eram compensados, levando a crer que esses comprovantes de pagamentos também estavam fraudados; que o
s
comprovantes de pagamento apresentados pelos acusados à empresa não eram compensados; que a transação foi feita pelos acusados através da empresa Renovix;
que o contato entre a testemunha Alex com o acusado Gilbert foi pelo WhatsApp;
que o acusado Roberto alegou que tinha vendido a empresa para Gilbert;
que a testemunha Alex somente foi conhecer Roberto quando foi visitar a SEDE da empresa que fica em Linhares;
que a negociação foi feita por Gilbert em nome dessa empresa e somente foram conhecer o acusado Roberto quando Alex foi visitar a sede da empresa em Linhares; que Roberto afirmou na ocasião que não sabia nada sobre os fatos e que havia vendido a empresa à Gilbert, tendo se colocado à disposição para ajudar; que os comprovantes de pagamento eram falsos;

que os advogados da LE CARD averiguaram e constataram outra ação que o acusado Gilbert está respondendo, com um modus operandi bem parecido com o dos autos;
[...]”.

No mesmo sentido, a testemunha
Alex Liberato de Castro
, em juízo, esclareceu que as negociações foram entabuladas exclusivamente por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp e contatos telefônicos com o interlocutor que se apresentava em nome da Renovix.

Relatou a testemunha, confirmando o disposto em sede policial, que, sobrevindo o inadimplemento da fatura e a perda de contato com o negociador, dirigiu-se pessoalmente ao endereço físico da empresa em Linhares/ES, vindo a constatar que se tratava meramente da residência do corréu Roberto Ferreira de Souza, sem qualquer indício de atividade fática ou comercial, oportunidade na qual este alegou ter repassado a empresa ao apelante Gilbert.

Asseverou, ainda, que os cartões foram retirados na sede da Le Card por uma jovem e, conquanto tenha demonstrado naturais reservas em juízo decorrentes do expressivo lapso temporal, confirmou a higidez do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (fls. 317/319), identificando o apelante Gilbert como a pessoa retratada no perfil do WhatsApp utilizado nas tratativas fraudulentas. A ver:

“[...] que durante o período em que ficou na empresa, recebeu o contato de outro setor que eram quem recebia as demandas de outras empresas que entravam em contato com a LE CARD e esse setor redirecionava para o comercial o contato;
que recebeu informação via Whatsapp de que essa empresa estava querendo celebrar contrato para aquisição do cartão alimentação para seu time; que entrou em contato com o telefone que foi lhe passado pelo whastapp e toda negociação foi feita pelo Whatsapp;
que depois ligou para a pessoa responsável pela empresa à época e essa pessoa enviou a documentação e quem fez a análise da documentação foi o próprio dono da empresa; que na época enviou a documentação via email para o dono da empresa, que analisou a documentação e liberou o crédito para essa empresa; que passou um tempo, quando venceu a fatura, foi acionado porque a empresa não tinha pago a fatura; que entrou em contato e não conseguiu retorno; que a pessoa que atendeu já era outra pessoa e não conseguiu mais contato com a pessoa que havia negociado inicialmente; que não se recorda o nome da pessoa que fez a negociação do contrato; que quando a fatura venceu, passou em frente ao endereço fornecido pela empresa e não visualizou nenhuma placa, tendo relatado isso a empresa; que não pode afirmar que esses cartões foram emitidos para funcionários fantasmas, pois não chegou a ter acesso a essa empresa, mas quando não houve o pagamento da fatura, se dirigiu ao endereço fornecido pela empresa e quando lá chegou a empresa não estava mais lá, então não sabe se fechou ou se foi para outro local; que nunca teve contato físico com ninguém da empresa; que os contatos realizados foram pelo whatsapp; que no momento em que realizaram a negociação foi para uma quantidade de cartões pré-pagos e outra quantidade de pós-pagos; que teve uma pessoa que foi até a empresa LE CARD buscar os cartões, mas não sabe o nome dela, mas sabe que ela assinou um protocolo; que sua função era de formar uma equipe comercial e não de cuidar do controle de liberação de crédito; que o cartão pré-pago a empresa paga uma fatura e logo em seguida a empresa LE CARD credita o crédito, já no cartão pós-pago a LE CARD credita nesses cartões um crédito e depois gera uma fatura para que a empresa contratante pague; que por isso foi feito anteriormente uma análise de crédito a empresa; que a fatura depois de 30 dias não foi paga nos cartões pós-pagos. Em relação às perguntas formuladas pela defesa do acusado ROBERTO, respondeu: que estava na empresa quando foram buscar o cartão na empresa LE CARD, mas não era o setor em que o acusado trabalhava; que não conhece o acusado Roberto; que conversou com uma pessoa juntamente com a testemunha Max, mas não se recorda qual era o nome dele; que conversaram com essa pessoa a qual se dispôs a ajudar a ver a questão do pagamento da fatura; que foi uma menina que foi buscar os cartões da empresa, ela era relativamente nova, devia ter cerca de 18 anos, mas somente a recebeu e não realizou a entrega; que naquele momento o seu objetivo era fazer a contratação de um time para poder ir para rua vender os cartões da LE CARD; que não estava imbuído dentro da empresa do processo de concessão de crédito; que por se tratar de uma empresa com bastante tempo no mercado, supõe que ela tinha um processo de análise de crédito que dava a ela a devida segurança para liberação de um crédito; que não era função sua fazer a concessão de crédito; que não viu o acusado ROBERTO em momento algum na LE CARD e os cartões também não foram entregues a ele. Em relação às perguntas formuladas pela defesa do acusado GILBERT, respondeu:
que acredita ter sido o acusado Gilbert quem realizou contato com o depoente pelo whatsapp, sendo um dos primeiros contatos, mas não tem certeza plena, pois já se passou bastante tempo, mas o nome do acusado lhe parece familiar e acredita ter sido ele sim
”.

Some-se a isso o depoimento do então contador da Renovix,
Alexandro Silvestre da Cunha
, testemunha arrolada pela própria defesa, que confirmou a inexistência de atividade empresarial da pessoa jurídica, a ausência de funcionários regularmente contratados, de sede física e de emissão de notas fiscais, circunstâncias que evidenciam a utilização da empresa como mero instrumento para a prática da fraude. Vejamos:

“[...] que foi contador da empresa Renovix; que o primeiro contador da empresa saiu e ficou auxiliando o acusado Roberto; que foi realizar a obrigação acessória da empresa e viu que tinha um débito; que questionou o acusado Roberto se ele havia emitido alguma nota e ele disse que não; que ligou para a Prefeitura de Linhares-ES e verificou que de fato a empresa do acusado não havia emitido nenhuma nota, razão pela qual retificou o simples e requereram a baixa da empresa; que até então não tinham ciência das fraudes que estavam acontecendo com a empresa; que somente descobriram a fraude após a baixa da empresa; que verificaram uma fraude que alguém utilizou um hotel em Guarapari-ES usando o nome da empresa, sendo posteriormente feita a cobrança; que alguém alugou um veículo em nome da empresa, usando os dados da empresa; que em relação à LE CARD, disse que o acusado Roberto lhe falou que uma pessoa da LE CARD foi até sua casa e lhe disse que alguém comprou em nome da empresa, mas ele não tinha certeza; que eram cartões de tickets de alimentação; que orientou ao acusado Roberto fazer um Boletim de Ocorrência; que documentalmente a empresa não tomou conhecimento da realização do contrato;
que a fraude apareceu depois que a empresa foi baixada; que a empresa Renovix nunca emitiu qualquer nota fiscal;
que não teve ciência se o acusado Roberto deu procuração a qualquer pessoa para atuar em nome da empresa; Em relação às perguntas formuladas pelo Juiz, respondeu: que atuou na empresa durante 8 meses. Em relação às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu:
que a empresa Renovix nunca teve funcionários; que o endereço da sede física era o endereço da residência do acusado Roberto;
que a empresa foi aberta para prestar serviços no município de Linhares-ES; que não tem ciência de que o acusado Gibert realizou a aquisição dos cartões pré-pagos”.

Ademais, cumpre refutar a tese defensiva que tenta esvaziar o valor probatório das capturas de tela do aplicativo WhatsApp. A argumentação de que tais provas careceriam de idoneidade por suposta facilidade de adulteração não encontra guarida quando a defesa se limita a meras conjecturas, sem trazer aos autos qualquer indício concreto ou demonstração palpável de manipulação. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.
2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima.
3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.
5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
( HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.
7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) –
destaquei.

Nada obstante, no presente caso, a condenação se baseou também em outros elementos, como os depoimentos já mencionados e os demais documentos colacionados.

Avançando na análise do recurso, a defesa invoca a tese da "
perda de uma chance probatória
" argumentando que a ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas dos contratos celebrados evidencia a ausência de provas objetivas aptas para condenação, impondo-se a absolvição.

Ocorre que, a ausência do exame pericial não prejudica a condenação quando o acervo dos autos demonstra a autoria da fraude por vias independentes.

Com feito, a autoria se evidenciou pela comprovação de que o acusado era a pessoa que conduzia as tratativas escusas, que obteve a posse dos documentos da empresa "Renovix", engendrou a lista de funcionários inexistentes e perfectibilizou a indução da vítima em erro para obter os cartões pós-pagos e consumar o proveito econômico indevido.

Assim, a demonstração do delito perpassa pela análise conjunta do ardil estruturado, dispensando a perícia grafotécnica quando a materialidade e autoria do crime está cabalmente atestada por outros elementos hígidos de convicção. Em sentido análogo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA DO CRIME DE POLUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)
7. A alegação de violação ao art. 6º do CPP e a teoria da perda da chance probatória não se sustentam, pois a condenação baseou-se em elementos probatórios suficientes, como testemunhos e fiscalizações, que indicam a potencialidade de dano à saúde.
8. O reexame de fatos e provas é vedado na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ, não sendo possível rever a prescindibilidade da produção probatória e a adequação do comando condenatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido(...)

(STJ – AgRg no AREsp: 2410409 SP 2023/0251648-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2024) –
destaquei.

Não obstante, “
para a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, seria necessária a demonstração de que: (i) o Estado deliberadamente deixou de produzir provas relevantes; (ii) essa omissão impediu a defesa de exercer seu direito de forma plena; e (iii) havia real possibilidade de que a prova ausente pudesse influenciar no desfecho do julgamento. (...)
” (TJ-SP – Apelação Criminal: 15017333420238260126 Caraguatatuba, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 18/03/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2025),
o que não se constata no caso concreto
.

Assim, constata-se que restou inconteste a incursão do apelante no crime capitulado no art. 171,
caput
, do Código Penal, não havendo espaço para a aplicação do
in dubio pro reo
pretendido pela defesa.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.